Tribunal: TJES
Processo: 5020289-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020289-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMES QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO DO VALOR PAGO. NARRA A PARTE AUTORA QUE POR DUAS VEZES ADQUIRIU PRODUTOS PELAS REQUERIDAS, QUE DEIXARAM DE SER ENVIADOS AO SEU ENDEREÇO, MESMO QUE DEVIDAMENTE PAGOS. EM CONTESTAÇÃO A SEGUNDA REQUERIDA ALEGA CANCELAMENTO DA PRIMEIRA COMPRA E O ESTORNO DO VALOR PAGO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO AOS AUTOS. EM AUDIÊNCIA FOI REALIZADO ACORDO COM A REQUERIDA MAGAZINE LUIZA ONDE A MESMA PAGARÁ AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$1.400,00, PROSSEGUINDO A AÇÃO EM FACE DA REQUERIDA KABUM. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA DE PISO QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE O AUTOR A REQUERIDA MAGAZINE LUIZA, RESOLVENDO-SE O PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, III, DO CPC EM RELAÇÃO A ESTA RÉ E, POR OUTRO LADO, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO A REQUERIDA KABUM, RESOLVENDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A
KABUM SEJA CONDENADA A PAGAR AO AUTOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$6.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. ESTORNO DE AMBOS OS PEDIDOS FORAM REALIZADOS. DANO MORAL PAGO EM ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA JUNTA A MAGAZINE LUIZA. CONSIDERANDO A RENÚNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, OBSERVA-SE QUE O ACORDO ENTABULADO COM UMA DAS PARTES É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO, UMA VEZ QUE OS ESTORNOS DOS VALORES PAGOS JÁ SE REALIZARAM, E NÃO HÁ NOS AUTOS, NENHUMA PROVA DE DANO À PERSONALIDADE, DIGNIDADE OU HONRA DO AUTOR OU AINDA QUALQUER PERDA AMARGADA, COM EXCEÇÃO DA AUSÊNCIA DA PRÓPRIA ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)